Tribunal: TJDFT
Processo: 0706988-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706988-85.2023.8.07.0012 RECORRENTE: MARTINHO FERREIRA SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CORRÉU IMPRONUNCIADO. OITIVA COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o réu da imputação de tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de ausência de materialidade delitiva. O Ministério Público alega nulidade posterior à pronúncia, consistente na oitiva, como testemunha, de corréu impronunciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a oitiva de corréu impronunciado, na condição de testemunha, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência estabelece que o corréu impronunciado, ainda que afastado da relação processual penal, não pode ser ouvido como testemunha compromissada, pois persiste a incompatibilidade entre o direito constitucional ao silêncio e o dever de dizer a verdade, próprio da testemunha. 4. No caso, não há dúvida que a oitiva do corréu, na condição de testemunha, influenciou a conclusão do Conselho de Sentença, violando as garantias processuais e caracterizando nulidade posterior à pronúncia. 5. Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O corréu, ainda que impronunciado, não pode ser ouvido como testemunha compromissada em sessão plenária do Tribunal do Júri, salvo na condição de colaborador em delação premiada. 2. A oitiva de corréu impronunciado como testemunha constitui nulidade posterior à pronúncia, impondo a anulação do julgamento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 414, 422, 563 e 593, III, alíneas “a” e “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no RHC n. 195.258/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024; TJDFT - Acórdão 1782517, 0702189-36.2022.8.07.0011, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/11/2023; Acórdão 1332665, 0000225-20.2006.8.07.0008, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/04/2021. O recorrente alega que não deve ser submetido a um novo julgamento, por não ter ocorrido qualquer nulidade posterior à pronúncia. Verbera que a decisão dos jurados não teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na arguida divergência interpretativa, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não deveria transitar, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descaberia dar curso ao inconformismo lastreado no suscitado dissídio jurisprudencial, porquanto “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027